Tribunal: TJMT
Processo: 1001329-74.2020.8.11.0025
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001329-74.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ BENTO DE SOUZA (APELANTE), LUIZ BENTO DE SOUZA - CPF: 458.481.491-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença
que condenou

o recorrente
à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da L. 10.826/2003), substituída por restritivas de direitos, em razão da apreensão de espingarda calibre

32 em barreira policial na zona rural da Comarca de Juína/MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso interposto carece de dialeticidade, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença e
,
(
ii
) saber se o conjunto probatório colhido é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime imputado.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi corretamente rejeitada, tendo em vista que o apelante manifestou, em juízo, o interesse de recorrer, com pedido explícito de absolvição, o que traduz inconformismo com a sentença, viabilizando o reexame do conjunto fático-probatório.

4. A materialidade do crime está comprovada pelo auto de apreensão e laudo de eficiência da arma. A autoria é confirmada pelo depoimento firme e coerente de policial responsável pela abordagem, prestado sob o crivo do contraditório.

5. Ausência de elementos que comprometam a veracidade do testemunho policial, sendo suficiente, em conjunto com as provas materiais, para a manutenção da condenação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É admissível o recurso criminal ainda que não contenha impugnação pormenorizada dos fundamentos da sentença, quando for inequívoco o inconformismo com a condenação e houver pedido de
revaloração
do conjunto probatório. 2. O testemunho policial prestado sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas dos autos, é suficiente para a condenação penal, salvo prova em sentido contrário.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LV e LVII; CPP, arts. 59, 386, inc. VII; L. 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 712.847/PE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 25.04.2022; TJMT, AP 1013429-88.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 28.02.2025; TJMT, AP 0015722-67.2020.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil
Dower
Filho, 3ª Câmara Criminal, DJE 04.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001329-74.2020.8.11.0025

APELANTE: LUIZ BENTO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUIZ BENTO DE SOUZA

contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara da Comarca de Juína/MT
, nos autos d
a Ação Penal
(
PJe

n
.

1001329-74.2020.8.11.0025
),
que o condenou por
porte
ilegal de arma de fogo de uso permitido

à pena de

2 anos
de reclusão e
10
dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos
– art.
14 da Lei n. 10.826/2003
(ID
265334781
).

O apelante, representado pela Defensoria Pública, alega possuir o direito ao duplo grau de jurisdição, com a possibilidade de reanálise integral dos fatos e das provas constantes nos autos.

Requer, assim, o provimento do recurso
para que seja absolvido (ID
265334800
).

A
2ª Promotoria de Justiça Criminal de Juína
suscita
preliminar de não conhecimento do recurso,
“
por ofensa ao princípio da dialeticidade
”
. No mérito, pugna p
or seu
desprovimento (ID
265334807
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o

não conhecimento

do recurso
(Exm
o
. Sr. Dr.
Domingos Sávio de Barros Arruda
, ID 275410395).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

A Promotoria, em contrarrazões, argumenta que o recurso da defesa não deve ser admitido por falta de dialeticidade, ao fundamento de que
apenas
mencionou superficialmente o direito ao duplo grau de jurisdição, sem, contudo, explicitar de que forma a sentença recorrida contrariaria os elementos probatórios constantes dos autos
.

Entretanto, a tese sustentada não merece acolhimento.

Extrai-se dos autos que,
ao ser
intimado pessoalmente da sentença penal condenatória, o réu
Luiz Bento de Souza
manifestou expressamente seu interesse em recorrer (ID
265334801
)
.

Tal manifestação decorre do exercício legítimo do seu direito à autodefesa, não podendo ser desconsiderada, sob pena de violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação no sentido de
que,
“havendo
colisão de vontades entre a defesa

pessoal e a defesa técnica, deve prevalecer aquela que garante o

duplo grau de jurisdição
”
(
HC n. 712.847/PE, relator Ministro

Rog
é
rio Schietti Cruz,
6ª
Turma, DJe

25/4/2022
).

No mesmo sentido, a egrégia 1ª Câmara Criminal já reconheceu que
“(...) não pode ser negado o direito ao duplo grau de jurisdição em matéria penal, que assegura o efeito devolutivo da apelação de sentença condenatória (...)”
(AP 1013429-88.2024.8.11.0003, Relator Des. Marcos Machado, DJE em 28/02/2025).

Na espécie, verifica-se que, embora ausente indicação pormenorizada dos pontos da sentença que mereceriam reforma, a defesa postulou a absolvição do réu, requerendo expressamente a
revaloração
do conjunto probatório, o que traduz, inequivocamente, o inconformismo com o édito condenatório.

Assim,
inobstante o levante da questão pelo Ministério Público, em ambos os graus,

PRELIMINAR

REJEIT
ADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.

WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Ultrapassada a preliminar, p
resentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“(...)

no dia 09/03/2020, por volta das 18h00min,

na Rodovia 174, sentido Juína à Vilhena, aproximadamente 20 km, distante da área urbana de Juína/MT, o

denunciado LUIZ BENTO DE SOUZA portou 01 (uma) arma de fogo do tipo espingarda, calibre .32,

de uso permitido, eficiente para efetuar disparos
(...).

Conforme restou apurado, na data dos fatos a Polícia Militar realizava barreira na via

pública para fim de fiscalização de rotina, quando abordou o denunciado, que transitava em uma motocicleta no

sentido Vilhena à Juína.

Na ocasião, os policiais averiguaram o veículo e encontraram a arma de fogo enrolada

em uma camisa na parte dianteira da motocicleta
(...)”
(ID
265333797
).

A materialidade delitiva encontra respaldo no termo de exibição e apreensão (ID 265333799, p. 9), bem como no laudo de eficiência da arma de fogo apreendida (ID 265333799, pp. 11-13).

O apelante manteve-se em silêncio durante a fase inquisitorial
(ID

265333799
, p. 16)
e, no curso da instrução processual, foi declarado revel em razão da ausência injustificada à audiência de instrução e julgamento
(ID
265334781
).

Em sede judicial, foi inquirido o policial militar
Edinei de Oliveira Silva
,
responsável pela lavratura da prisão em flagrante do apelante, ocasião em que prestou declarações nos seguintes termos:

“(...) Durante
abordagem na rodovia 174, observamos que um motociclista, ao avistar a viatura, realizou uma parada abrupta. Diante da reação suspeita, liberamos os demais veículos e permanecemos atentos à sua conduta, aguardando para verificar se ele retornaria. Após alguns instantes parado à beira da estrada, o
acusado
montou novamente na motocicleta e dirigiu-se em nossa direção. Procedida a busca veicular, foi localizada uma espingarda montada e
amarrada na motocicleta, sem que o
acusado
apresentasse qualquer documentação referente à arma
(...)”
(relatório de mídias, ID
265334782
).

É pacífico o entendimento
nesta egrégia Corte
no sentido
de que o testemunho prestado por agentes públicos no exercício regular de suas funções, especialmente por policiais responsáveis pela prisão em flagrante, reveste-se de especial valor probatório, notadamente quando colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

“
A jurisprudência reconhece a idoneidade das declarações de policiais, quando não desacreditadas por provas em contrário, como elemento suficiente para condenação, não havendo demonstração de má-fé ou motivação escusa dos agentes públicos
”

(AP
0015722-67.2020.8.11.0042,
Relator Desembargador Rondon Bassil
Dower
Filho, 3ª Câmara
Criminal, DJE 04/02/2025
).

Diante da análise do contexto fático probatório, evidencia-se que as provas

colhidas, sobretudo o depoimento prestado em juízo pelo policia
l
, é firme e concatenado em

demonstrar a conduta
praticada pelo apelante.

Logo,
revela
-se infundada a pretensão absolutória deduzida pela defesa.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame,
mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, mantendo
incólume
o decreto condenatório na origem
,
em parcial
dissonância com o parecer
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025